Tribunal: TJDFT
Processo: 0705697-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705697-65.2023.8.07.0007 APELANTE: IVO GABRIEL COSTA CARVALHO APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DESPACHO A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à monitória, sob o fundamento de que não restou comprovada a cobrança indevida. Confira-se: “Conforme demonstrado pela parte autora, o aluno pagava o valor de R$ 596,38, pois incidia o desconto do ProUni de 50% e o desconto de pontualidade de 35%. Todavia, no caso de inadimplência, o aluno perde o desconto de pontualidade e ainda incide juros, correção e multa de 2%, consoante prevê a cláusula sexta do contrato de prestação de serviços educacionais. Portanto, não restou comprovado a cobrança indevida e excessiva. Assim, incabível o pedido reconvencional de reconhecimento do débito em valor menor e condenação do autor ao pagamento de valor cobrado indevidamente, o que não ocorreu. Em relação ao pedido reconvencional de condenação do autor ao pagamento de danos morais, não deve proceder, visto que não houve conduta ilícita praticada pelo autor.” (id. 55793378, pág. 2). Analisando a apelação interposta vislumbra-se a possibilidade de não conhecimento parcial do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, art. 932, III, do CPC, uma vez que, apesar de afirmar em sua apelação que “o atraso no pagamento da mensalidade, apenas, acarreta a perda do desconto de pontualidade ofertado pela instituição de ensino (35%), e não do desconto do ProUni (50%)” (id. 55793380, pág. 7), o apelante-embargante pretende o pagamento sem a exclusão do desconto de pontualidade. Nas razões da apelação verifica-se, ainda, a possibilidade de inovação recursal, uma vez que não foram alegadas nos embargos à monitória a ilegalidade da cobrança do valor referente ao desconto de pontualidade, bem como a nulidade da cobrança de multa, por configurar vantagem exacerbada. Assim, intime-se o apelante-embargante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre as preliminares de não conhecimento do recurso, suscitadas de ofício, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença e inovação recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora